Tribunal: TJDFT
Processo: 0727573-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. O ônus de demonstrar a divergência na aplicação dos índices de correção pela instituição financeira, em conta Pasep, cabe à parte autora, de modo que, não afastadas as conclusões do laudo pericial produzido em juízo, mantém-se a sentença de improcedência.
2. Apelo não provido.